Tribunal: TJES
Processo: 0029204-43.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029204-43.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLEI FIRMINO DA SILVA e outros

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL E MORA DO DEVEDOR. TEMA 677 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA RECURSAL. OMISSÃO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que confirmou decisão monocrática em Agravo Interno, mantendo o prosseguimento da execução determinada com base na aplicação do Tema 677 do STJ. O julgado entendeu que o depósito judicial realizado em 2016 não eximiu a PREVI da mora até o efetivo levantamento dos valores, ocorrido apenas em 2023, sendo devidos os encargos moratórios correspondentes. Os embargos da PREVI alegam omissão sobre preclusão e ausência de mora, e os de Arlei apontam omissão quanto ao pedido de aplicação de sanções processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, à ocorrência de preclusão e à ausência de mora imputável à PREVI; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa por interposição de recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação do Tema 677 do STJ com base nas circunstâncias específicas do caso, incluindo o histórico processual que demonstra a mora da PREVI até o efetivo levantamento dos valores em 2023.

4. As alegações da PREVI quanto à preclusão, ausência de mora e resistência foram enfrentadas no voto condutor, não se verificando qualquer omissão, mas mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

5. A ausência de decisão sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa recursal caracteriza omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

6. Apesar da omissão reconhecida, as condutas da PREVI não configuram má-fé processual, tampouco justificam a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, pois as teses apresentadas, embora rejeitadas, possuem plausibilidade jurídica.

7. Afasta-se a imposição de multa por embargos protelatórios a ambas as partes, ante a inexistência de má-fé ou intuito manifestamente protelatório no manejo dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração da PREVI desprovidos. Embargos de Declaração de Arlei Firmino da Silva parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Omissões relevantes no acórdão devem ser supridas mediante embargos de declaração, ainda que não resultem em alteração do julgado.

2. Não configura litigância de má-fé a apresentação de teses jurídicas plausíveis ainda que rejeitadas pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, parágrafo único, e 1.021, § 4º; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; TJES, Emb. Decl. na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024; TJES, Emb. Decl. na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de ARLEI FIRMINO DA SILVA, mas conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, e, de outro, por
ARLEI FIRMINO DA SILVA
, contra o Acórdão proferido no ID 11593985, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões nos IDs 11935479 e 12041959.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, e, de outro, por
ARLEI FIRMINO DA SILVA
, contra o Acórdão proferido no ID 11593985, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Rememorando o trâmite processual, o Acórdão embargado, no julgamento do Agravo Interno interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, confirmou a decisão monocrática anterior que dera parcial provimento ao recurso de Arlei Firmino da Silva, determinando o prosseguimento da execução.

Na origem, tratava-se de exceção de pré-executividade apresentada pela PREVI, sustentando que a execução deveria ser extinta porque os valores executados já estariam integralmente garantidos por depósito judicial. O juízo de primeiro grau acolheu tal tese e extinguiu a execução, fixando honorários de sucumbência de R$ 300,00 contra o exequente.

Arlei Firmino da Silva apelou, alegando que o depósito judicial realizado em 2016 pela PREVI configurou mera garantia do juízo, não pagamento efetivo, sendo, portanto, devidos os encargos moratórios até o efetivo levantamento dos valores, conforme o Tema 677 do STJ. Sustentou, ainda, que houve prejuízo financeiro em razão da longa demora imposta pelos sucessivos recursos da PREVI.

O recurso foi parcialmente provido por decisão monocrática do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que aplicou o Tema 677 e determinou o prosseguimento da execução, por entender que a mora perdura até o efetivo pagamento. O recurso da PREVI quanto aos honorários advocatícios foi julgado prejudicado.

No Agravo Interno, a PREVI reiterou seus argumentos contra a aplicação do Tema 677, afirmando que os valores estavam disponíveis desde 2016, que a atualização foi feita pela instituição financeira e que não haveria mora sua. Alegou, ainda, que a revisão do Tema 677 ainda não havia transitado em julgado, o que impediria sua aplicação.

No Acórdão, em resumo, entendeu-se que o histórico do processo revela que a própria PREVI deu causa à demora com interposição de múltiplos recursos. Destacou-se que o valor só foi levantado em 2023 e que a atualização feita pela instituição financeira não substitui os encargos previstos no título executivo. Confirmou-se a aplicação do Tema 677, segundo o qual a existência de depósito judicial não isenta o devedor do pagamento dos encargos moratórios até o efetivo pagamento ao credor. Também foi rejeitado o argumento de que a pendência de revisão do Tema 677 impediria sua aplicação, esclarecendo que o STJ já decidira não haver necessidade de modulação de seus efeitos.

Diante disso, negou-se provimento ao agravo interno, sendo mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

I – Dos embargos opostos pela PREVI

A PREVI argumenta que o colegiado aplicou o entendimento do Tema 677 do STJ de forma genérica e descontextualizada, sem enfrentar os argumentos por ela deduzidos quanto à inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Sustenta que houve omissão quanto à alegação de preclusão consumativa da pretensão do exequente, uma vez que a obrigação fora integralmente satisfeita em 2016 mediante penhora online, cujo valor foi mantido à disposição da parte contrária sem oposição. Alega ainda que houve homologação de laudo pericial em 2017 reconhecendo excesso de execução, decisão que não foi impugnada pelo exequente, o que também configuraria preclusão.

Afirma que a demora no levantamento dos valores não pode ser imputada à PREVI, mas ao próprio exequente, que recorreu de decisões desfavoráveis e contribuiu para a postergação do trânsito em julgado. A PREVI também aponta omissão quanto à ausência de resistência sua ao levantamento dos valores e sustenta que a tese do Tema 677 não deveria ser aplicada quando o depósito judicial foi suficiente para satisfazer a obrigação, tampouco quando a mora não decorre de conduta do devedor, mas de fatores externos, como decisões judiciais ou inércia do credor.

A entidade sustenta ainda nulidade da decisão monocrática anteriormente proferida, alegando ausência de entendimento pacificado que autorizasse o julgamento singular, e reitera a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos do CPC e do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas e considerados prequestionados os dispositivos invocados.

Sem razão.

Conforme se depreende do voto condutor, a aplicação do Tema 677 foi devidamente fundamentada à luz das particularidades do caso, inclusive com exposição detalhada do histórico processual e dos marcos temporais relevantes para caracterização da mora. Ainda que a embargante discorde da interpretação conferida, tal discordância não caracteriza omissão, mas mera tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, as alegações de preclusão e de ausência de resistência ao levantamento foram enfrentadas no corpo do acórdão, que concluiu pela responsabilidade da PREVI pela demora no cumprimento da obrigação, em razão da interposição reiterada de recursos ao longo de mais de sete anos.

“[...] antes que o levantamento fosse efetivado, o juiz, de ofício, decidiu em 20 de junho de 2017 manter os valores em conta judicial devido à interposição de recursos especiais e extraordinários pela PREVI, que ainda discutia a condenação perante o STJ. O agravado, então, recorreu dessa decisão por meio de um agravo de instrumento, buscando liberar os valores.

A PREVI, por sua vez, continuou recorrendo contra o acórdão, o que prolongou o processo até que, após sete anos desde o depósito original, o último recurso foi desprovido e o trânsito em julgado foi declarado em 7 de outubro de 2022 no STF. Somente após isso, o cumprimento provisório foi convertido em definitivo, em março de 2023.

Mesmo assim, o agravado só pôde levantar os valores em 18 de abril de 2023, sendo que a quantia retirada era a atualização do montante histórico de 2016, calculada de acordo com os critérios da instituição bancária. O agravado argumenta que essa atualização está em descompasso com os encargos previstos no título executivo, que deveriam ter sido aplicados integralmente. [...]

Nos termos do art. 304, caput, do Código Civil, ‘qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor’. Ademais, preceitua o art. 904 do CPC que a satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro e pela adjudicação dos bens penhorados. [...]”

Ainda no tocante aos Embargos de Declaração opostos pela PREVI, a embargante sustenta a nulidade da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Arlei Firmino da Silva, sob o argumento de que inexistiria jurisprudência pacífica que justificasse o julgamento singular, conforme previsão do art. 932 do CPC.

Tal alegação, contudo, já foi expressamente enfrentada no Acórdão embargado, que rejeitou a preliminar de nulidade com fundamento no princípio da
pas de nullité sans grief
, reconhecendo que a eventual irregularidade teria sido sanada pelo julgamento colegiado do Agravo Interno, que confirmou integralmente a decisão monocrática impugnada.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição relevante. Eventual prequestionamento poderá ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Como sabido,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição interna ou obscuridade na fundamentação da decisão embargada. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo os embargos utilizados como instrumento indevido de rediscussão da matéria. Tal utilização, como é cediço, não se coaduna com a finalidade legal dos embargos declaratórios.

Assim,
nego provimento
aos Embargos de Declaração opostos pela PREVI, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II – Dos embargos opostos por Arlei Firmino da Silva

O embargante alega omissão do acórdão por não ter apreciado pedido expresso de condenação da parte adversa por litigância de má-fé, bem como a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, formulado nas contrarrazões ao Agravo Interno.

Com razão, ao menos em parte.

De fato, verifica-se que o pedido de condenação por litigância de má-fé e de aplicação de multa recursal foi expressamente formulado e fundamentado nas contrarrazões ao agravo interno, tendo por base suposta alteração da verdade dos fatos e acusações infundadas feitas pela PREVI. Todavia, o colegiado deixou de se pronunciar sobre tal requerimento, o que caracteriza omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

Superada a omissão, passo à análise do pedido, sem efeitos infringentes.

A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra, no comportamento processual da PREVI, elementos suficientes à caracterização da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC. As teses defensivas apresentadas, embora afastadas pelo colegiado, não se mostram manifestamente temerárias ou destituídas de plausibilidade jurídica, inserindo-se no campo legítimo da argumentação recursal.

Do mesmo modo, inexistem fundamentos para aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, já que não há elementos que demonstrem caráter protelatório do Agravo Interno interposto.

Diante disso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos por Arlei Firmino da Silva, para suprir a omissão apontada, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, rejeitando, contudo, os pedidos de condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa por recurso protelatório.

Finalmente, embora ambos os embargantes tenham seus pleitos rejeitados, ao menos parcialmente, no mérito, não se vislumbra, neste momento, intuito protelatório no manejo dos recursos, uma vez que foram deduzidos com base em fundamentos juridicamente plausíveis, buscando a integração do julgado à luz do art. 1.022 do CPC. Assim, afasta-se a aplicação da multa por embargos protelatórios em relação a ambas as partes, por não configurada a hipótese do parágrafo único do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ARLEI FIRMINO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão quanto ao pedido de aplicação de sanções processuais, que ora se rejeitam.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar